Tribunal: TJBA
Processo: 8006925-18.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006925-18.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
GUSTAVO MAZZEI PEREIRA

APELADO: JECILDO PEREIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
MAX VENICIO DA SILVA SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR POR MUNICÍPIO. VÍNCULO NULO. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA DE FGTS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a nulidade de vínculo jurídico entre o autor e o Município de Valença/BA, em razão de contratação temporária irregular para o exercício da função de fiscal de atividades, entre 2017 e 2020, e que condenou o ente público ao pagamento de indenização substitutiva ao FGTS.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita, em razão de suposta extrapolação dos limites da causa de pedir; e (ii) estabelecer se o contratado irregularmente por ente público tem direito à indenização substitutiva ao FGTS, diante da nulidade do vínculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A rejeição da preliminar de julgamento extra petita se justifica porque a petição inicial contém pedido expresso de verbas típicas de vínculo de trabalho, inclusive FGTS, e a fundamentação da sentença quanto à nulidade do vínculo está dentro dos limites da causa de pedir.

4
. A contratação pela Administração Pública para atender necessidade de excepcional interesse público deve obedecer aos requisitos do art. 37, IX, da CF/1988, sendo nula se ausentes os critérios legais e constitucionais.

5. A inexistência de processo seletivo simplificado e a falta de comprovação de atendimento aos critérios da Lei Municipal nº 1.939/2008 caracterizam a nulidade da contratação temporária.

6.

Conforme entendimento do STF (Temas 551, 612 e 916), são devidas as verbas salariais e a indenização substitutiva ao FGTS nos casos de nulidade da contratação temporária irregular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível não provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
n.º 8006925-18.2023.8.05.0271,
em que figura como Apelante
Município de Valença
e como Apelado
Jecildo Pereira de Jesus.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.